Tribunal: TJES
Processo: 5034720-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034720-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS GOMES FELIX CORDEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5034720-94.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
VINICIUS GOMES FELIX CORDEIRO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FUNÇÃO DE CHEFIA EFETIVAMENTE EXERCIDA. PREVISÃO LEGAL PARA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do Requerente ao recebimento da função gratificada prevista na LCE 629/2012, em razão do exercício de funções de chefia e comando a partir de 22/08/2019 e enquanto perdurar tal exercício, com exceção dos períodos de substituição provisória. A condenação decorre da comprovação de que o servidor militar exerceu cargos de chefia sem a correspondente contraprestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, por violação à separação dos poderes , e a ausência de previsão orçamentária, argumentando que a designação para a função gratificada depende de ato discricionário da Administração Pública Militar. Alega, ainda, que a decisão judicial representaria aumento de vencimentos de servidor sob o fundamento de isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o servidor militar que comprovadamente exerceu função de chefia faz jus à respectiva gratificação, ainda que não tenha sido formalmente designado para percebê-la pela Administração.

4.

A sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida por seus próprios fundamentos. O exercício das funções de chefia pelo recorrido é fato incontroverso, não negado pelo recorrente, e devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos, notadamente os Boletins da PMES (ID. 15973720 - Pág. 5). A Lei Complementar Estadual nº 629/2012 criou as Funções Gratificadas destinadas a remunerar o exercício de atividades de comando, chefia e gestão no âmbito da Polícia Militar.

5.

O argumento de que a ausência de dotação orçamentária e a discricionariedade administrativa na distribuição das funções gratificadas afastam o direito do servidor não se sustenta. Uma vez que a Administração Pública designa o militar para o exercício de um encargo superior, com atribuições e responsabilidades específicas, e existindo previsão legal de contrapartida pecuniária para tal função, o seu não pagamento configura enriquecimento ilícito do Estado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

A alegação de discricionariedade na escolha de quem receberá a verba, dentre aqueles que exercem a mesma função, viola frontalmente o princípio da impessoalidade e o princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração está adstrita (art. 37, caput, CF). Além disso, a justificativa de limitação orçamentária não pode servir de escudo para o enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficia da força de trabalho qualificada do servidor em posição de maior responsabilidade sem oferecer a contrapartida remuneratória correspondente.

7.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário, no presente caso, não representa indevida ingerência no mérito administrativo. Ao contrário, visa a assegurar o cumprimento do princípio da legalidade, determinando que a Administração remunere o serviço efetivamente prestado pelo servidor, nos termos da legislação de regência. Não se trata de conceder aumento remuneratório com base em isonomia, mas de efetivar o pagamento de vantagem devida pelo desempenho de atribuições específicas e já previstas em lei. Assim, a invocação da Súmula Vinculante nº 37 do STF é inadequada.

8.

Nesse sentido, o entendimento desta Turma Recursal alinha-se a precedentes de outros colegiados, que já pacificaram a matéria no sentido de ser devida a gratificação pelo efetivo exercício da função, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

9.

Finalmente, em relação ao pedido da parte recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por má-fé, a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Desse modo, é incabível a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e ENUNCIADO n.º 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)